Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-21.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000517-21.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

APELADO: ESTRE AMBIENTAL S/A, SUCESSORA DA CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A

Advogado(s)
:
GABRIEL TURIANO MORAES NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE E DOMI
C
I
L
IARES. OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE PRESTADA. PARCELAS DE PAGAMENTO NÃO QUITADAS, ADEQUADAMENTE, PELA MUNICIPALIDADE. INADIMPLÊNCIA PROVADA POR TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC N.º 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.

MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – ART. 85, §11, DO NCPC.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8000517-21.2020.8.05.0237
,

oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cível, da Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de São Gonçalo dos Campos, na qual figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
e Apelada a
CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.